Tribunal: TJPA
Processo: 0809370-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809370-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESVERIA DIESEL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E SERASJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1026 DO STJ. MEDIDA LEGÍTIMA E EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que condicionou o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis do executado.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em determinar a necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais antes da utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD em execuções fiscais.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1026 de recurso repetitivo, dispensa o esgotamento de outras diligências para a utilização de sistemas eletrônicos em execuções fiscais, bastando a demonstração de dificuldade na localização de bens penhoráveis e a existência do crédito público.

4. O art. 854 do CPC permite o bloqueio de valores via SISBAJUD sem prévia ciência do executado e sem necessidade de esgotar outros meios de execução.

5. A restrição de veículos pelo RENAJUD e a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes pelo SERASJUD são consideradas medidas legítimas, eficazes e adequadas à satisfação do crédito tributário, sem exigência de diligências exaustivas.

6. A razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional são princípios constitucionais que justificam a utilização célere de ferramentas eletrônicas para garantir a execução fiscal, evitando a dilapidação de bens e assegurando o adimplemento da obrigação tributária.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo de Instrumento provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD em execuções fiscais, desde que demonstrada a dificuldade na localização de bens penhoráveis e a existência do crédito público, nos termos do art. 854 do CPC/2015 e do Tema 1026 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.
854, 782, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/MG (Tema 1026), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.04.2021.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo Estado do Pará em face de Esveria Diesel Ltda., impugnando decisão proferida em 15/5/2024 pelo juízo de 1º grau que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD (para bloqueio de valores), RENAJUD (para restrição de veículos) e SERASJUD (para inclusão em cadastros de inadimplentes), formulados pela parte exequente no curso de uma execução fiscal, cujo parte dispositiva restou assim exarada:

“Assim sendo, INDEFIRO, por ora, os pedidos acima. INTIME-SE a parte E- xequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular impulsiona- mento ao feito, comprovando, nos autos, as diligências que realizou para a localização de bens do devedor, sob pena de suspensão do processo.”

Em suas razões recursais, o recorrente, inconformado com a decisão mencionada, argumenta que a negativa do juízo de origem contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de utilização dos referidos sistemas eletrônicos sem a necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, especialmente em casos de execução fiscal, em que a localização de bens penhoráveis se mostra infrutífera.

Expõe que, como inexistiu a localização de bens passíveis de penhora, o Estado exequente requereu a utilização dos meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, para fins de bloqueios de valores (SISBAJUD), de veículos pelo sistema RENAJUD e a inclusão da executada e do corresponsável, no SERASJUD, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC (id. 107701269), contudo o douto julgador negou os pedidos erroneamente.

Sustenta que, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD sem prévia ciência do executado e sem a necessidade de esgotamento de outras diligências.

Diz que o objetivo da execução fiscal é a satisfação do crédito público e o bloqueio de valores em instituições financeiras deve ser considerado prioritário, conforme a ordem estabelecida no CPC.

Argumenta que o sistema RENAJUD, criado para facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), é ferramenta indispensável para a efetividade da execução fiscal, permitindo a restrição de veículos e a consequente busca por bens aptos à penhora, sendo que a negativa do uso do sistema comprometeria a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Pleiteia também a inclusão da executada em cadastros de inadimplentes (SERASJUD), com base no art. 782, § 3º, do CPC, argumentando que tal medida é reconhecida como legítima pelo STJ, mesmo em execuções fiscais, independentemente da busca exaustiva por outros bens penhoráveis.

Aduz que o entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 1026) é pacífico no sentido da desnecessidade de esgotamento de outras diligências para a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD em execuções fiscais, desde que não haja dúvida razoável quanto à existência do crédito público.

Citou precedentes que reconhecem a importância dessas ferramentas para a efetividade da execução, independentemente de outros esforços administrativos ou judiciais.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso deferi o pedido de efeito ativo (id nº
22357494
).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (v. certidão id nº 23449920).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que
exigiu o esgotamento de diligências extrajudiciais para deferir o uso de sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD, dizendo respeito a questão à localização de bens penhoráveis do executado.

Conforme já expus na decisão que deferiu o pedido de efeito ativo, não obstante o entendimento adotado pelo juízo de 1º grau, entendo que o pedido formulado pelo exequente/ora agravante deve ser deferido, tendo em vista que, ao se exigir o esgotamento de diligências extrajudiciais para deferir o uso de sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD, a decisão agravada contraria o entendimento do STJ quanto à aplicação dessas medidas nas execuções fiscais.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Tema 1026 de recurso repetitivo, reconhece a desnecessidade de esgotamento de outras diligências na utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD em execuções fiscais, desde que demonstrada a dificuldade de localização de bens penhoráveis e a existência do crédito público. O art. 854 do CPC/15 autoriza expressamente o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD sem prévia ciência do executado e sem a necessidade de exaurir outros meios de execução.

Assim, de fato, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a utilização dos sistemas eletrônicos mencionados é uma medida eficaz e legítima para assegurar a efetividade da execução fiscal, sobretudo em casos como o presente, em que não houve localização de bens do devedor. A restrição de veículos pelo sistema RENAJUD e a inclusão em cadastros de inadimplentes pelo SERASJUD também têm sido amplamente aceitas pela jurisprudência, sem a exigência de que todas as demais diligências de localização de bens tenham sido esgotadas.

Nesse cenário, vislumbro o direito alegado pelo Estado agravante, dado o respaldo legal e jurisprudencial que embasam a utilização dos sistemas eletrônicos para a busca e restrição de bens.

Ademais, cabe destacar que a demora na efetivação dos meios de busca e bloqueio de bens pode comprometer a satisfação do crédito tributário e a própria utilidade do processo executivo. A execução fiscal visa a recuperação de valores devidos ao Erário, sendo essencial que as ferramentas eletrônicas disponíveis ao Judiciário sejam utilizadas de forma célere, para evitar a dilapidação ou ocultação de bens que possam garantir o adimplemento da obrigação.

A razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional também são princípios constitucionais que reforçam a urgência no caso em tela, especialmente quando o credor é o Estado, em busca da satisfação de créditos públicos de natureza fiscal (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau e, consequentemente, para: a) Determinar o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, até o montante do débito executado; b) Autorizar a restrição de veículos de propriedade da executada pelo sistema RENAJUD; c) Autorizar a inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024